Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-73.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000117-73.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIZETE BESSA ROCHA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BASE. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR DECISÃO JUDICIAL. ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA PARA MANTER REMUNERAÇÃO GLOBAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BASE. ADI 4167/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de mandado de segurança ajuizada por servidora municipal contra ato do Prefeito de Gentio do Ouro, em razão da redução do vencimento base de R$ 4.314,92 para R$ 3.319,17, após o restabelecimento de gratificações de escolaridade por decisão judicial. 2. O Juízo da Vara Cível da Comarca de Gentio do Ouro denegou a segurança, sob o fundamento de que o piso salarial do magistério corresponde à remuneração global, e não ao vencimento base, e que não teria havido prejuízo financeiro. 3. Interposto recurso de apelação, a recorrente sustentou que houve burla ao cumprimento da decisão judicial e violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, além de ofensa ao entendimento vinculante do STF no julgamento da ADI 4167. 4. O Município não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de intervenção ministerial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução do vencimento base, concomitante ao restabelecimento de gratificações de escolaridade, configura burla à decisão judicial e afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) saber se o piso salarial do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, refere-se ao vencimento base ou à remuneração global. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal, veda a diminuição do valor nominal dos vencimentos dos servidores, impedindo que a Administração Pública reduza o vencimento base como forma de compensar o pagamento de gratificações restabelecidas por decisão judicial. 7. A conduta do Município caracteriza verdadeira manobra administrativa para burlar a decisão judicial, criando aparente neutralidade remuneratória que, em verdade, compromete direitos futuros da servidora. 8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, fixou entendimento vinculante de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento base, e não à remuneração global, devendo tal orientação ser observada por todos os entes federados. 9. A redução do vencimento base traz prejuízos financeiros à apelante, sobretudo em razão de que os reajustes previstos na Lei nº 11.738/2008 incidem exclusivamente sobre essa parcela. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando ao Município o restabelecimento do vencimento base no valor indicado na inicial, acrescido dos reajustes legais, mantendo o pagamento das gratificações de escolaridade, com atualização pelo IPCA-e e juros da poupança até a EC 113/2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC. Tese de julgamento: A redução do vencimento base de servidor público, sob o pretexto de recomposição da remuneração global mediante restabelecimento de gratificações, configura burla à decisão judicial e afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo inconstitucional e ilegal, sobretudo diante do entendimento vinculante do STF na ADI 4167, que fixou que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento base. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000117-73.2023.8.05.0084, em que figuram como apelante MARIZETE BESSA ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .